Tribunal: TJES
Processo: 5010718-51.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010718-51.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOTAL DIESEL COMERCIO E ATACADO LTDA
RECORRIDO: PAGIO TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5010718-51.2025.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - 3º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
TOTAL DIESEL COMERCIO E ATACADO LTDA
EMBARGADO:

PAGIO TRANSPORTES LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO NA DECISÃO QUE HOMOLOGOU DESISTÊNCIA RECURSAL E FIXOU SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 90 DO CPC E ENUNCIADO 7 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
TOTAL DIESEL COMERCIO E ATACADO LTDA
contra decisão monocrática deste Relator que homologou o pedido de desistência do recurso inominado anteriormente interposto e condenou a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Alega a embargante, em sua petição, que a decisão padece de erro material e omissão, sustentando que a condenação em verbas sucumbenciais não possui amparo legal no microssistema dos Juizados Especiais quando há homologação de desistência antes do julgamento colegiado. Para tanto, sustenta a parte requerente que o Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Espírito Santo se aplica apenas aos casos de "não conhecimento" do recurso e que, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a sucumbência exige que o recorrente seja "vencido" no mérito, o que inocorreu dada a desistência prévia. Por fim, busca a parte demandante a atribuição de efeitos infringentes para afastar a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

2. A decisão monocrática embargada, ao apreciar o pedido de desistência, decidiu nos seguintes termos, in verbis:
"Pelo exposto, HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA DO RECURSO [...] Nos termos do art. 90 do CPC e por força do Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo, condena-se a autora/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa"
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a decisão monocrática incorreu em omissão ou erro material ao aplicar a condenação em honorários em face da desistência recursal; e
(ii)
definir se a desistência do recurso, após a apresentação de contrarrazões, enseja a condenação em ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade e da aplicação subsidiária do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. No caso em apreço, não se verifica nenhum dos vícios apontados. A decisão embargada fundamentou expressamente a condenação em custas e honorários no art. 90 do Código de Processo Civil e no Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização do ES, não havendo que se falar em omissão quanto à base legal aplicada.

5. A irresignação da parte embargante revela nítido caráter de rediscussão do mérito da decisão, o que é vedado nesta estreita via recursal. A tese de que o art. 55 da Lei 9.099/95 impediria a condenação em honorários em caso de desistência não se sustenta diante da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao sistema dos Juizados Especiais. O art. 90 do CPC é claro ao dispor que
"proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu"
.

6. Ademais, vigora no ordenamento jurídico o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo (ou da fase recursal) e, posteriormente, desiste, deve arcar com os ônus decorrentes. No caso, a parte recorrida foi intimada e teve o trabalho de apresentar contrarrazões, constituindo advogado para sua defesa técnica em grau recursal. A desistência posterior da recorrente, embora seja um direito potestativo, não pode prejudicar a parte contrária que já despendeu esforços e recursos para se defender.

7. A interpretação do Enunciado nº 7 desta Turma Recursal ("O recorrente será condenado em custas e honorários em caso de não conhecimento do recurso") deve ser sistemática e teleológica. A desistência recursal opera efeito assemelhado ao não conhecimento, na medida em que impede a análise do mérito recursal por ato voluntário da parte que reconhece, ainda que tacitamente, a inviabilidade ou desinteresse no prosseguimento do feito. Permitir a desistência imotivada sem ônus, após a movimentação da máquina judiciária e da parte contrária, estimularia a interposição de recursos protelatórios ou irrefletidos.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e REJEITADOS
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios adicionais para esta fase, ante a natureza dos embargos declaratórios e a manutenção da decisão anterior.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)